Tribunal: STJ
Processo: 0026626-74.2021.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973492 - RJ (2025
/0233381-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CALPER ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: CONDOMINIO A5 OFFICES
ADVOGADOS
: ALESSANDRA BALESTIERI - RJ178717
JANAINA DA COSTA RAPOSO - RJ207987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na ausência
de violação do
do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à inexistência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52217587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: a6efb60b-6867-4350-be09-138987c558eb

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o .
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em

AgInt no
24/8/2022; STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
04/11/2025
10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52217587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: a6efb60b-6867-4350-be09-138987c558eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973492 - RJ (2025/0233381-
1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CALPER ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: CONDOMINIO A5 OFFICES
ADVOGADOS
: ALESSANDRA BALESTIERI - RJ178717
JANAINA DA COSTA RAPOSO - RJ207987
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de violação do art. 1.022 do CPC e na incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à inexistência de afronta ao art. 1.022 do
CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51229980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:17
Código de Controle do Documento: 70e96b45-f95c-4e78-bd59-1223631e8844

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o .
Dispositivo relevante citado:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ
ao argumento de que impugnou especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 622-625, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51229980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:17
Código de Controle do Documento: 70e96b45-f95c-4e78-bd59-1223631e8844

É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de embargos à execução de cotas condominiais, cujo
valor da causa foi fixado em R$ 19.600,17.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 604-605 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente um dos fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
ausência de violação do art. 1.022 do CPC e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a ausência de violação do art. 1.022 do CPC.
Neste agravo interno, restringe-se a restringe-se a sustentar que houve
impugnação à Súmula n. 7 do STJ e ao Tema n. 886 do STJ, bem como a reiterar
violação de diversos dispositivos legais e a existência de divergência
jurisprudencial.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente
a ausência de violação do art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51229980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:17
Código de Controle do Documento: 70e96b45-f95c-4e78-bd59-1223631e8844

Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51229980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/10/2025 15:53:17
Código de Controle do Documento: 70e96b45-f95c-4e78-bd59-1223631e8844

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.492 / RJ
Número Registro: 2025/0233381-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00266267420218190209 202524505343 266267420218190209
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TC A5 OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: CONDOMINIO A5 OFFICES
ADVOGADOS : ALESSANDRA BALESTIERI - RJ178717
JANAINA DA COSTA RAPOSO - RJ207987
BRENO NASCIMENTO SOUZA - RJ240622
SIMONE SIQUEIRA VEIGA RODRIGUES - RJ087924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CALPER ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: CONDOMINIO A5 OFFICES
ADVOGADOS : ALESSANDRA BALESTIERI - RJ178717
Documento eletrônico VDA52209645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: b39c1750-4aac-438e-b081-b0b88638040e

JANAINA DA COSTA RAPOSO - RJ207987
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: b39c1750-4aac-438e-b081-b0b88638040e